Tribunal: TJDFT
Processo: 0767724-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça e de injúria racial.
2. Restando demonstrado o dolo na conduta, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, CP.
3. A expressão proferida pelo acusado em desfavor da vítima consistente em “negra safada” se amolda à conduta tipificada no artigo 140, § 3o, do Código Penal, porquanto se refere à condição racial da ofendida, o que torna incabível o pedido de desclassificação da conduta para a modalidade simples prevista no artigo 140, caput, do mesmo diploma.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Apelação conhecida e não provida.